Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728325-11.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos por NELTON NASCIMENTO E SILVA contra a decisão monocrática deste Relator que inadmitiu a revisão criminal ajuizada pelo embargante, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal (id 14126883). Nas razões recursais (id 14349845), o embargante alega contradição no decisum, sob o argumento de que a petição inicial da revisão criminal foi instruída com cópia dos documentos relativos à condenação do requerente. Reafirma que o objeto da presente revisão criminal é corrigir erros judiciários, os quais foram devidamente apontados na petição inicial. Argumenta ainda que a condenação do requerente pelo crime de homicídio qualificado não está fundamentada nas provas dos autos, tampouco na legislação concernente. Aduz que a instrução dos autos não é incumbência da parte requerente, de modo que este Relator deveria ter determinado ao órgão competente o envio das peças processuais que instruem os autos originais. Sustenta que o ajuizamento da presente revisão criminal tem fundamento em nova prova, qual seja, “(...) a prisão do Réu depois de 28 anos sendo que a condenação foi de 27”. Requer, por fim, sejam conhecidos e providos os presentes embargos. A douta 4a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração. (id 14584830). O requerente trouxe aos autos a petição id 15505587, na qual requer a desconsideração do habeas corpus juntado equivocadamente. Outrossim, pede a admissão na revisão criminal dos documentos que colaciona. É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito dos argumentos lançados pela parte requerente, esclareço que o presente recurso é tempestivo, o qual, portanto, merece ser conhecido. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de embargos de declaração é de 2 (dois) dias, contado a partir da publicação da decisão, sendo que, na contagem do prazo, não será computado o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento, a teor do art. 798, § 1o, do mesmo diploma legal. In casu, conforme certidão de id 14198568, a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 12/2/2020 (quarta-feira), considerando-se publicada em 13/2/2020 (quinta-feira), primeiro dia útil seguinte, nos termos da Lei no 11.419/2006. Assim, o prazo recursal começou a correr em 14/2/2020 (sexta-feira), encerrando-se em 17/2/2020 (segunda-feira), diante da prorrogação prevista no art. 798, § 3o, do Código de Processo Penal. Pelo que se extrai dos andamentos no PJe – Processo Judicial Eletrônico, os presentes embargos foram opostos em 17/2/2020, ou seja, dentro do prazo legal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Na espécie, o embargante pretende reagitar o debate a respeito da instrução deficiente da presente revisão criminal. Em verdade, busca o embargante somente a reapreciação da matéria já decidida por este relator. Ocorre que a via estreita dos declaratórios não se presta a tal fim, data venia, uma vez que inexistem vícios a serem sanados. Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o embargante não se ateve aos pressupostos legais dos embargos de declaração, já que alega contradição, mas busca reexaminar questão já decidida, o que é vedado na via eleita. Consta da decisão impugnada excerto que merece destaque: De início, cumpre destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada e não se presta ao reexame de provas, tal como ocorre com o recurso de apelação. O escopo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Nos termos do art. 625, § 1o do CPP, é ônus do requerente instruir o pedido de revisão criminal com as provas que conduzam ao acolhimento de sua pretensão. Por se tratar de via excepcional, a revisão não comporta dilação probatória, de modo que recai sobre o requerente o encargo de comprovar o equívoco da condenação, demonstrando, de plano, que esta não se fundamenta nas provas produzidas durante a instrução processual. No que se refere à documentação constante dos ids 13685415, 13685416, 13685418 e 13685426, observa-se que o requerente não juntou a cópia integral da denúncia, da sentença de pronúncia, da sentença condenatória e das demais provas produzidas durante a instrução criminal. Além do mais, os documentos trazidos pelo requerente, em sua maioria, estão incompletos, as páginas estão fora da ordem regular e apresentam baixa qualidade de visualização, o que dificulta, ou até mesmo impede, em alguns casos, a análise do conteúdo. No que se refere ao laudo cadavérico, esclareço que a requisição desta peça processual deveria ter sido oportunamente requerida pelo próprio autor, sendo totalmente descabida a transferência desta incumbência ao julgador. Nesse sentido, em observância ao art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal, a instrução deficiente dos autos, por si só, já fundamenta a inadmissão liminar da presente revisão criminal, porquanto “A revisão criminal, que constitui ação penal não-condenatória, destina-se, em sua precípua função jurídico-processual, a desconstituir a própria autoridade da coisa julgada. Nessa ação revisional, incumbe ao autor que a promove o onus probandi, competindo-lhe fornecer ao juízo competente os elementos instrutórios indispensáveis a comprovação dos fatos arguidos. E do peticionário, em sede revisional, o ônus de destruir a presunção de veracidade e de certeza que decorre da sentença penal condenatória transitada em julgado” (HC 68437, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 19/02/1991, DJ 15-03-1991 PP-02650 EMENT VOL-01612-03 PP-00463). Outrossim, em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que o requerente ajuizou ação revisional (RVC 2012.00.2.025731-2), distribuída ao Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA. Conforme consta do relatório do ácordão n. 662690, a “defesa ajuizou a presente ação buscando a nulidade do processo epigrafado, ao argumento de que houve a prescrição do direito de punir do Estado, face ao transcurso de 21 (vinte e um) anos desde a data do fato. Alega outras nulidades tais como o abandono da causa pelo patrono do apelante (que teria redundado na perda do prazo para interposição do recurso de apelação) e o excesso de prazo no inquérito policial e na instrução processual, repisando o argumento de razoável duração do processo a macular o jus puniendi estatal”. A referida revisão criminal foi julgada improcedente. O aludido julgado está assim ementado: PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. Se não se observa nos autos qualquer nulidade quanto à defesa técnica, tampouco o transcurso do prazo prescricional, julga-se improcedente o pedido formulado. (Acórdão 662690, 20120020257312RVC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, , Revisor: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/3/2013, publicado no DJE: 21/3/2013. Pág.: 49) Posteriormente, o requerente ajuizou nova ação revisional (RVC 2013.00.2.016542-8), a qual foi inadmitida pelo e. Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA, sob o fundamento de que “não há sequer invocação de provas novas, mas apenas apresentação das mesmas já analisadas em julgamento anterior, tem-se que o pedido não passa de inadmissível reiteração”. Verifica-se que a presente revisão criminal trata-se de mera reiteração dos pedidos externados nos autos da RVC n. 2012.00.2.025731-2 e da RVC n. 2013.00.2.016542-8, ajuizadas também em favor do ora requerente, as quais foram julgadas improcedentes pela Câmara Criminal. Tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos aduzidos anteriormente, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer questão de fato ou de direito novos, inexiste interesse de agir, o que impede o processamento da presente revisão criminal. Com efeito, aplica-se à espécie o disposto no artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preceitua que a reiteração do pedido de Revisão Criminal não será admissível, salvo se fundado em novas provas, o que não é o caso dos presentes autos. Decidiu este colendo TJDFT: REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO OU FUNDAMENTO NOVO. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO NÃO ADMITIDA. Contatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.” (Acórdão n.890765, 20150020170452RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2015, Publicado no DJE: 03/09/2015. Pág.: 56) (grifo nosso) Dessa forma, diante da reiteração de pedidos, a revisão criminal deve ser inadmitida por este Relator, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, INADMITO a presente revisão criminal, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Conforme se percebe, a decisão embargada tratou, de forma satisfatória, do ponto elencado pela defesa nos embargos de declaração, em especial do ônus do requerente de instruir o pedido de revisão criminal com as provas que conduzam ao acolhimento de sua pretensão, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. É cediço que a revisão criminal não possui fase instrutória em seu procedimento, cabendo ao requerente que pretende a desconstituição da coisa julgada intentar a ação autônoma de impugnação com base em prova pré-constituída. Citaram-se ainda a incompletude e a exígua qualidade de visualização das peças processuais carreadas aos autos pelo requerente, o que dificulta, ou até mesmo impede, em alguns casos, a análise do seu conteúdo. Outrossim, conforme bem consignado na decisão atacada, em face da condenação criminal definitiva proferida nos autos da ação penal n. 00000300/96, o embargante já ajuizou duas ações revisionais perante esta Câmara Criminal, sendo a primeira julgada improcedente (RVC 2012.00.2.025731-2) e a segunda inadmitida, porquanto houve mera reiteração dos pedidos declinados na ação anterior (RVC 2013.00.2.016542-8). Da mesma forma, a presente revisão criminal também foi inadmitida por este Relator, visto que se trata de reiteração de pedidos aduzidos anteriormente, sem que tenha sido trazido aos autos qualquer questão de fato ou de direito novos. Acrescente-se que a ordem de prisão do requerente para cumprimento da pena privativa de liberdade não constitui prova nova que autoriza a ação revisional, sendo mero desdobramento da condenação criminal transitada em julgado. Dessa forma, reitere-se que as questões levantadas pelo embargante não constituem nenhum dos vícios ensejadores dos declaratórios. Verifica-se que o recurso cuida do inconformismo da defesa, não com suposta contradição na decisão, mas com os seus fundamentos em si, pois não aponta qualquer lacuna no decisum, e sim impugna suas próprias razões de decidir contrárias aos interesses do embargante, para o que não se prestam os embargos de declaração. Ao fim, os documentos colacionados pelo requerente (id 15505587) não abalam a decisão deste Relator. Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento porque improcedentes. Exclua-se o feito da pauta ante o ora julgamento dos declaratórios. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 20 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador